Tribunal: STJ
Processo: 2233483-03.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-01-09

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2986848 - SP (2025/0254429-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: INDEPENDENCIA PARTICIPACOES S.A
AGRAVANTE
: MIGUEL GRAZIANO RUSSO
AGRAVANTE
: ROBERTO GRAZIANO RUSSO
ADVOGADO
: PEDRO PAULO WENDEL GASPARINI - SP115712
AGRAVADO
: BANCO DA AMAZONIA SA
ADVOGADOS
: CARLOS ALBERTO COQUI - SP060915
PABLO ALVES DE CASTRO - SP349427
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE
EM
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA
CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão de inadmissibilidade fundada na
inexistência de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC, na necessidade de reexame de
provas conforme a Súmula n. 7 do STJ e na ausência de comprovação do dissídio
nos termos do
§ 1o, do CPC e do
§§ 1o e 2o, do RISTJ.
art. 1.029,
art. 255,
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto em execução de
título extrajudicial, no qual se discute a ocorrência de prescrição intercorrente e a
aplicação retroativa das alterações do
do CPC.
art. 921
O valor da causa foi fixado
em R$ 1.000,00.
3. A Corte de origem negou provimento ao agravo de instrumento, afastou a
prescrição intercorrente por entender não ser retroativa a Lei n. 14.195/2021,
destacou a interrupção pela citação, a suspensão legal de prazos pela
e a existência de medidas úteis do exequente, bem como a
Lei n. 14.010/2020
inaplicabilidade do Tema n. 566 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve violação dos arts. 489, § 1o,
IV e VI, e 1.022, II e parágrafo único, II, do CPC por omissão quanto ao Tema n.
566 do STJ, adoção de critério subjetivo de inércia e ausência de enfrentamento de
Documento eletrônico VDA53235649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 19:43:31
Publicação no DJEN/CNJ de 12/01/2026. Código de Controle do Documento: 0cb047ad-58a7-4e85-a288-a7b944cdb579

argumentos; (ii) saber se os arts. 921, III, § 1o e § 4o, e 924, V, do CPC, e o art. 206,
§ 5o, I, do CC impõem suspensão automática e termo inicial objetivo da prescrição,
com reconhecimento da prescrição intercorrente; (iii) saber se o
III e § 4o,
art. 927,
do CPC exige observância da tese repetitiva (Tema n. 566) e fundamentação
adequada para afastá-la; e (iv) saber se há dissídio jurisprudencial nos termos dos
arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não há violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC, pois o acórdão estadual enfrentou
de forma clara e fundamentada os pontos controvertidos, registrou a inaplicabilidade
do Tema n. 566 (execução fiscal) e explicitou as razões para afastar a prescrição
intercorrente.
6.
Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do conjunto fático-
probatório necessário à revisão das premissas sobre a dinâmica da execução e o
curso da prescrição intercorrente.
7. O dissídio jurisprudencial não foi comprovado, por ausência de cotejo analítico e
de demonstração de similitude fática, nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255,
§§ 1o e 2o, do RISTJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso especial
e negar-lhe provimento.
: “1. Não há violação dos arts. 489, § 1o, IV e VI, e 1.022, II e
Tese de julgamento
parágrafo único, II, do CPC quando o acórdão enfrenta de modo claro e
fundamentado as questões e afasta o Tema n. 566 por referir-se à execução fiscal. 2.
Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame de fatos e provas sobre a não
retroatividade da
a interrupção pela citação, a suspensão legal de
Lei n. 14.195/2021,
prazos e a inexistência de início da prescrição intercorrente. 3. O dissídio
jurisprudencial não é conhecido sem cotejo analítico, nos termos dos arts. 1.029, §
1o, do CPC e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ”.
CPC, arts. 489, § 1o, IV e VI; 1.022, II e parágrafo
Dispositivos relevantes citados:
único, II; 921, III, § 1o, § 4o e § 4o-A; 924, V; 927, III e § 4o; 1.029, § 1o e § 5o, I;
CC, arts. 206, § 5o, I, e 206-A; RISTJ,
§§ 1o e 2o; CF,
III,
e ;
art. 255,
art. 105,
a c
o;
o, I e II.
Lei n. 14.010/2020, art. 3 Lei n. 11.101/2005, art. 6
STJ, Súmula n. 7; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.298.991/SP,
em 4/9/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente
09/12/2025 16/12/2025,
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA53235649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 19:43:31
Publicação no DJEN/CNJ de 12/01/2026. Código de Controle do Documento: 0cb047ad-58a7-4e85-a288-a7b944cdb579

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA53235649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 19:43:31
Publicação no DJEN/CNJ de 12/01/2026. Código de Controle do Documento: 0cb047ad-58a7-4e85-a288-a7b944cdb579

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2986848 - SP (2025/0254429-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: INDEPENDENCIA PARTICIPACOES S.A
AGRAVANTE
: MIGUEL GRAZIANO RUSSO
AGRAVANTE
: ROBERTO GRAZIANO RUSSO
ADVOGADO
: PEDRO PAULO WENDEL GASPARINI - SP115712
AGRAVADO
: BANCO DA AMAZONIA SA
ADVOGADOS
: CARLOS ALBERTO COQUI - SP060915

PABLO ALVES DE CASTRO - SP349427
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE
EM
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA
CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão de inadmissibilidade fundada na
inexistência de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC, na necessidade de reexame de
provas conforme a Súmula n. 7 do STJ e na ausência de comprovação do dissídio
nos termos do
§ 1o, do CPC e do
§§ 1o e 2o, do RISTJ.
art. 1.029,
art. 255,
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto em execução de
título extrajudicial, no qual se discute a ocorrência de prescrição intercorrente e a
aplicação retroativa das alterações do
do CPC.
art. 921
O valor da causa foi fixado
em R$ 1.000,00.
3. A Corte de origem negou provimento ao agravo de instrumento, afastou a
prescrição intercorrente por entender não ser retroativa a Lei n. 14.195/2021,
destacou a interrupção pela citação, a suspensão legal de prazos pela
e a existência de medidas úteis do exequente, bem como a
Lei n. 14.010/2020
inaplicabilidade do Tema n. 566 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve violação dos arts. 489, § 1o,
IV e VI, e 1.022, II e parágrafo único, II, do CPC por omissão quanto ao Tema n.
566 do STJ, adoção de critério subjetivo de inércia e ausência de enfrentamento de
argumentos; (ii) saber se os arts. 921, III, § 1o e § 4o, e 924, V, do CPC, e o art. 206,
§ 5o, I, do CC impõem suspensão automática e termo inicial objetivo da prescrição,
Documento eletrônico VDA52918959 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/12/2025 14:21:28
Código de Controle do Documento: 8c68555b-6f74-40ad-a880-eaaaf89a0854

com reconhecimento da prescrição intercorrente; (iii) saber se o
III e § 4o,
art. 927,
do CPC exige observância da tese repetitiva (Tema n. 566) e fundamentação
adequada para afastá-la; e (iv) saber se há dissídio jurisprudencial nos termos dos
arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não há violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC, pois o acórdão estadual enfrentou
de forma clara e fundamentada os pontos controvertidos, registrou a inaplicabilidade
do Tema n. 566 (execução fiscal) e explicitou as razões para afastar a prescrição
intercorrente.
6.
Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do conjunto fático-
probatório necessário à revisão das premissas sobre a dinâmica da execução e o
curso da prescrição intercorrente.
7. O dissídio jurisprudencial não foi comprovado, por ausência de cotejo analítico e
de demonstração de similitude fática, nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255,
§§ 1o e 2o, do RISTJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso especial
e negar-lhe provimento.
: “1. Não há violação dos arts. 489, § 1o, IV e VI, e 1.022, II e
Tese de julgamento
parágrafo único, II, do CPC quando o acórdão enfrenta de modo claro e
fundamentado as questões e afasta o Tema n. 566 por referir-se à execução fiscal. 2.
Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame de fatos e provas sobre a não
retroatividade da
a interrupção pela citação, a suspensão legal de
Lei n. 14.195/2021,
prazos e a inexistência de início da prescrição intercorrente. 3. O dissídio
jurisprudencial não é conhecido sem cotejo analítico, nos termos dos arts. 1.029, §
1o, do CPC e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ”.
CPC, arts. 489, § 1o, IV e VI; 1.022, II e parágrafo
Dispositivos relevantes citados:
único, II; 921, III, § 1o, § 4o e § 4o-A; 924, V; 927, III e § 4o; 1.029, § 1o e § 5o, I;
CC, arts. 206, § 5o, I, e 206-A; RISTJ,
§§ 1o e 2o; CF,
III,
e ;
art. 255,
art. 105,
a c
o;
o, I e II.
Lei n. 14.010/2020, art. 3 Lei n. 11.101/2005, art. 6
STJ, Súmula n. 7; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.298.991/SP,
em 4/9/2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por INDEPENDÊNCIA
PARTICIPAÇÕES S. A., ROBERTO GRAZIANO RUSSO e MIGUEL
GRAZIANO RUSSO contra a decisão que inadmitiu o recurso especial, com óbices
consistentes na inexistência de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC, na
necessidade de reexame de provas, à luz da Súmula n. 7 do STJ, e na não
Documento eletrônico VDA52918959 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/12/2025 14:21:28
Código de Controle do Documento: 8c68555b-6f74-40ad-a880-eaaaf89a0854

comprovação do dissídio jurisprudencial nos termos do
§ 1o, do CPC e do
art. 1.029,
§§ 1o e 2o, do RISTJ.
art. 255,
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Há pedido expresso de efeito suspensivo ao recurso especial, com
fundamento no
§ 5o, I, do CPC.
art. 1.029,
Contraminuta às fls. 283-293.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, e , da
art. 105,
a c
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
em agravo de instrumento nos autos de execução de título extrajudicial.
O julgado foi assim ementado (fl. 127):

Execução. Alegação de prescrição intercorrente. Feito ajuizado antes da vigência
do NCPC. Impossibilidade de aplicação retroativa, para alcançar atos processuais
anteriores às alterações ao CPC advindas com a
Artigo 921, §4o, do
Lei 14.195/2021.
NCPC. Inocorrência de prescrição intercorrente. Recurso desprovido.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
226):
Recurso. Embargos de Declaração. Ausência de contradição, omissão,
obscuridade ou erro no Acórdão. Embargos rejeitados.

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 489, § 1o, IV e VI e 1.022, II e parágrafo único, II, do CPC, porque o
acórdão teria sido omisso quanto à aplicação do Tema n. 566 do STJ, teria adotado
critério subjetivo de inércia do exequente para a prescrição intercorrente e não teria
enfrentado argumentos sobre suspensão automática e termo inicial objetivo da
prescrição; e não teria enfrentado todos os argumentos capazes de infirmar a
Documento eletrônico VDA52918959 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/12/2025 14:21:28
Código de Controle do Documento: 8c68555b-6f74-40ad-a880-eaaaf89a0854

conclusão e teria deixado de justificar a não aplicação de precedente repetitivo
indicado;
b) 921, III, § 1o e § 4o, 924, V, do CPC, e 206, § 5o, I, do CC, pois o
acórdão recorrido teria afastado indevidamente a suspensão automática de um ano e
o termo inicial objetivo da prescrição com base na primeira tentativa infrutífera de
localização de bens, além de considerar irrelevante a ausência de suspensão formal;
c) 927, III e § 4o, do CPC, uma vez que o acórdão recorrido teria deixado
de observar tese firmada em repetitivo (Tema n. 566) e não apresentou
fundamentação adequada para afastá-la.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que diligências infrutíferas e
movimentações processuais afastariam o curso da prescrição e que a
não poderia incidir retroativamente, divergiu do entendimento
Lei n. 14.195/2021
firmado no AgInt no
e de acórdãos do TJRS e do TJDF.
REsp n. 1.986.517/PR
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a nulidade do
acórdão, com retorno dos autos ao Tribunal de origem para sanar omissões; requer
ainda o provimento do recurso para que se reconheça e declare a prescrição
intercorrente e se extinga a execução em relação aos recorrentes.
Contrarrazões às fls. 234-246.
É o relatório.
VOTO
I - Contextualização
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão que, em execução de título extrajudicial, não reconheceu a prescrição
intercorrente e determinou o prosseguimento do feito.
Documento eletrônico VDA52918959 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/12/2025 14:21:28
Código de Controle do Documento: 8c68555b-6f74-40ad-a880-eaaaf89a0854

A Corte de origem negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo
a decisão que afastou a prescrição intercorrente, por entender que não cabia a
aplicação retroativa das alterações do
do CPC pela
que
art. 921
Lei n. 14.195/2021,
houve interrupção do prazo pela citação e movimentação útil do exequente, e que, no
caso, sequer teria se iniciado a contagem do prazo da prescrição intercorrente, além
de destacar a suspensão legal de prazos pela
e peculiaridades do
Lei n. 14.010/2020
feito quanto à confusão entre coexecutadas.
II - Arts. 489, § 1o, IV e VI e 1.022, II e parágrafo único, II, do CPC
Afasta-se a alegada ofensa aos arts. 489, § 1o, IV e VI, e 1.022,
II parágrafo único, II, do CPC, visto que a Corte de origem examinou e decidiu, de
modo claro, objetivo e fundamentado, as questões que delimitam a controvérsia, não
ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
No recurso especial a parte recorrente alega que o acórdão recorrido foi
omisso quanto à aplicação do Tema n. 566 do STJ, adotou indevidamente critério
subjetivo de inércia do exequente para a prescrição intercorrente e não enfrentou, de
forma adequada, os argumentos sobre suspensão automática e termo inicial objetivo
da prescrição, incorrendo também em deficiência de fundamentação por não
justificar a não aplicação de precedente repetitivo indicado.
O Tribunal de origem concluiu, pela inaplicabilidade do Tema n. 566 do
STJ ao caso, pois, refere-se à execução fiscal e não houve determinação de sua
aplicação às execuções de título extrajudicial, que não há retroatividade das
alterações da
que houve interrupção pela citação e que não se
Lei n. 14.195/2021,
iniciou a contagem do prazo da prescrição intercorrente, além de registrar a
Documento eletrônico VDA52918959 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/12/2025 14:21:28
Código de Controle do Documento: 8c68555b-6f74-40ad-a880-eaaaf89a0854

suspensão de prazos pela
não havendo vício que possa nulificar
Lei n. 14.010/2020,
o acórdão recorrido, além de registrar os fundamentos adotados para afastar a
prescrição intercorrente.
Confiram-se trechos do acórdão recorrido (fls. 136-140):

No mais, embora aplicável aos processos em curso, a norma processual não
retroage, devendo ser respeitados os atos processuais praticados sob a vigência da
norma vigente anteriormente.
De acordo com os agravantes a execução foi proposta antes do início da vigência
do NCPC/2015.
O Novo Código de Processo Civil entrou em vigor em
sendo que o
18/03/2016,
artigo 921, §4o, do CPC, sofreu alteração dada pela Lei 14.195 somente em agosto
/2021, para estabelecer o termo inicial da primeira tentativa de localização de bens
penhoráveis.
Assim, as alterações processuais advindas com a
não se aplicam
Lei 14.195/21,
atos processuais praticados antes de sua vigência, em agosto/2021, não podendo
retroagir seus efeitos.
Ademais, depreende-se do disposto no artigo 921, § 4o do Novo Código de
Processo que o prazo da prescrição intercorrente tem início após o decurso de um ano
do deferimento da suspensão da execução. Isso porque o §1o, do artigo 921, do CPC,
estabelece que durante o prazo de suspensão da execução, fica suspensa a prescrição.
[...]
Portanto, infere-se dos argumentos dos agravantes que o recurso não chegou a
ser suspenso pelo prazo de um ano, consoante possibilita o artigo 921, §1o, do CPC.
Ocorre também que o § 4o-A, do
do CPC, na redação dada pela
art. 921,
estipula que: “A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição
Lei 14.195/2021
de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo
necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da
constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos
na lei processual ou fixados pelo juiz”.
Assim, também em razão da interrupção do transcurso do prazo prescricional
pela citação, consoante mencionado na r. decisão agravada, sequer iniciou-se a
contagem do prazo para prescrição intercorrente no presente caso.
[...]
Além da suspensão de prazo do cômputo de prazo prescricional dada pelo art. 3
°, da
tem- se também que o agravado afirma que houve suspensão da
Lei 14.010/2020,
execução em relação a empresa Independência Participações S/A, “ao confundi-la, às
fls. 861, 869, 878 e 902 dos autos, com a empresa Independência S/A (em recuperação
judicial), em evidente falha do mecanismo judiciário, não obstante o esclarecimento
Documento eletrônico VDA52918959 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/12/2025 14:21:28
Código de Controle do Documento: 8c68555b-6f74-40ad-a880-eaaaf89a0854

prestado pelo exequente às fls. 865/867 e ulteriores petições. Apenas em
às
13/09/22,
fls. 962, o juízo a quo deferiu o pedido do exequente, com relação a esta coexecutada”
(fls. 81).
Se houve suspensão em razão de recuperação judicial, ainda que equivocada, em
tese incide a suspensão do curso da prescrição das obrigações do devedor, consoante o
°, incisos I e II, da
art. 6
Lei 11.101/2005.
No tocante ao Tema 566, do S. STJ, invocado pelos agravantes, verifica-se que a
tese firmada possui a seguinte redação: “O prazo de 1 (um) ano de suspensão do
processo e do respectivo prazo prescricional previsto no
§§ 1o e 2o da
art. 40,
- LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda
Lei n. 6.830/80
Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens
penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem
automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução”.
[...]
Frise-se que, consoante a lista de requerimentos “na tentativa de localização
/penhora de bens” elencados pelos agravantes às fls. 15/16, verifica-se que o
exequente tem tomado as medidas cabíveis para impulsionar o feito, não se mostrando
desidioso ou inerte.

Não é omisso o Acórdão, não silenciou sobre os pontos fundamentais para
o desate da lide e nem porta obscuridade, erro, dúvida ou contradição capazes de
dificultar a execução. O que nele se contém é suficiente para dirimir a controvérsia,
tendo sido indicados os fundamentos da decisão.
Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a concordância
das partes.
III - Arts. 921, III, § 1o e § 4o, 924, V, e 927, III e § 4o do CPC; 206, §
5o, I, e 206-A do CC
A recorrente afirma que a suspensão do processo e do prazo prescricional
tem início automático com a ciência da inexistência de bens penhoráveis e que,
decorrido um ano, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente;
Documento eletrônico VDA52918959 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/12/2025 14:21:28
Código de Controle do Documento: 8c68555b-6f74-40ad-a880-eaaaf89a0854

sustenta que, no caso, o prazo quinquenal iniciou-se em
e se consumou em
18/3/2017
devendo ser reconhecida a extinção da execução; aduz, ainda, que o
19/3/2022,
acórdão deixou de observar tese firmada em repetitivo e que diligências infrutíferas
não interrompem nem suspendem o prazo (fls. 157-166).
O Tribunal de origem, com base nos elementos do caso, assentou a
inaplicabilidade retroativa das alterações trazidas pela
ao
Lei n. 14.195/2021
art. 921,
§ 4o, do CPC, o efeito interruptivo da citação, a existência de outros executados com
medidas úteis tomadas pelo exequente, a suspensão de prazos pela
e a inexistência de início da contagem do prazo da prescrição
Lei n. 14.010/2020
intercorrente no caso concreto.
Rever tal entendimento demandaria o reexame de provas, o que é incabível
em recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
IV - Divergência jurisprudencial
No recurso especial, a parte alega dissídio jurisprudencial com acórdão do
STJ (AgInt no
e julgados de Tribunais estaduais, para
REsp n. 1.986.517/PR)
afirmar que diligências infrutíferas não suspendem/interrompem a prescrição e que o
critério objetivo deve ser aplicado inclusive a demandas anteriores ao CPC/2015.
O acórdão recorrido, entretanto, decidiu com base em peculiaridades
fáticas do processo, na interrupção pela citação, na suspensão legal da pandemia, na
existência de coexecutados e na não retroatividade da
além de
Lei n. 14.195/2021,
afastar a aplicação do Tema n. 566 por se referir a execução fiscal.
Para a interposição de recurso especial fundado na alínea do permissivo
c
constitucional, é necessário o atendimento dos requisitos essenciais para a
comprovação do dissídio jurisprudencial, conforme prescrições dos arts. 1.029, § 1o,
do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
Documento eletrônico VDA52918959 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/12/2025 14:21:28
Código de Controle do Documento: 8c68555b-6f74-40ad-a880-eaaaf89a0854

Isso porque não basta a simples transcrição da ementa dos paradigmas,
pois, além de juntar aos autos cópia do inteiro teor dos arestos tidos por divergentes
ou de mencionar o repositório oficial de jurisprudência em que foram publicados,
deve a parte recorrente proceder ao devido confronto analítico, demonstrando a
similitude fática entre os julgados, o que não foi atendido no caso. Portanto, está
prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial ante a não realização do devido
cotejo analítico.
V - Pedido de concessão de efeito suspensivo
Conforme entendimento do STJ, "havendo manifestação superveniente do
órgão julgador sobre o tema, não subsiste o pedido de tutela provisória que pretendia
conceder efeito suspensivo ao recurso já julgado" (AgInt no AREsp n. 2.298.991/SP,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
4/9/2023,
.
6/9/2023)
VI - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do
do
art. 85
Código de Processo Civil, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52918959 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/12/2025 14:21:28
Código de Controle do Documento: 8c68555b-6f74-40ad-a880-eaaaf89a0854

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.986.848 / SP
Número Registro: 2025/0254429-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01210717720118260100
1210717720118260100
12107177201182601004192011
12107177201182601004192011583002011121071 22334830320238260000 4192011 583002011121071
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : INDEPENDENCIA PARTICIPACOES S.A
AGRAVANTE : MIGUEL GRAZIANO RUSSO
AGRAVANTE : ROBERTO GRAZIANO RUSSO
ADVOGADO
: PEDRO PAULO WENDEL GASPARINI - SP115712
AGRAVADO
: BANCO DA AMAZONIA SA
ADVOGADOS : CARLOS ALBERTO COQUI - SP060915
PABLO ALVES DE CASTRO - SP349427
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
16/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA53203214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:47:09
Código de Controle do Documento: fe0b422e-89f3-473f-827f-3c2f55873398

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53203214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:47:09
Código de Controle do Documento: fe0b422e-89f3-473f-827f-3c2f55873398